Tribunal: STF
Processo: RE 79166
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-13
Data de publicação: 1974-08-13

Ementa:
- Ação de indenização por ato ilícito. Responsabilidade civil distinta da responsabilidade penal (art. 1.525 do Código Civil). Dano material sua fixação mediante laudo pericial. Na espécie não se cogitou propriamente de correção monetária, de modo a configurar dissenso com os julgados trazidos a confronto (Súmula 291). Recurso extraordinário não conhecido.